Tribunal: TJDFT
Processo: 0755277-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 1o, INCISO I E § 10 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração que se fundamentam em mero inconformismo da parte, sem a demonstração concreta da existência dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, restando evidenciada, apenas, a pretensão de revisão do julgamento, o que não se admite nessa estreita via.
3. Embargos rejeitados.